Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708906-54.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA APELADO: EVA VILMA DOMINGO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÕES SPE S.A, contra sentença proferida em ação de rescisão contratual, ajuizada por EVA VILMA DOMINGO DE LIMA. Por meio do despacho de ID 53285724, foi determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo, com espeque no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Devidamente intimado, o apelante quedou-se inerte e o prazo transcorreu sem que fosse realizado o recolhimento das custas recursais, conforme certidão de ID 53738944. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 1.007 do CPC, a parte manteve-se inerte. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se beneficiária da gratuidade de justiça. 2.Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso.3. Agravo desprovido.(07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, Pje: 28/06/2023). Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 23 de novembro de 2023 18:49:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador